Tribunal: CARF
Processo: 13896.912183/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912183/2009-69
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.045 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2022
Recorrente
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS
PARADIGMAS
INDICADOS.
DECISÕES
CONVERGENTES.
NÃO
CONHECIMENTO.
Tendo o acórdão recorrido e o paradigma colacionado sido decididos em
contextos fáticos opostos, não há que se falar em existência de dissídio
jurisprudencial, mormente quando ambas decisões, no aspecto determinante
para o desfecho das respectivas lides, encaminham entendimentos
convergentes acerca do dissídio jurisprudencial proposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator) que votou pelo
conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912183/2009-69
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 694 a 709) interposto pelo
sujeito passivo em epígrafe, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, contra o acórdão no 1301-004.674 (1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária), de 15/07/2020 (e-fls. 678 a 683), em que os membros da Turma decidiram, por
unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2008
ESTIMATIVA. APURAÇÃO COM BASE EM RECEITA BRUTA E
ACRÉSCIMO. ALTERAÇÃO PARA APURAÇÃO COM BASE EM
BALANÇO DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. RECOLHIMENTO
INDEVIDO NÃO CARACTERIZADO.
A teor do que dispõe o enunciado no 84 da Súmula CARF, é possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa. A caracterização do pagamento
indevido tem por pressuposto a ocorrência de erro no cálculo ou no
recolhimento da estimativa, não se incluindo nesse rol a hipótese de
mudança de opção quanto à sistemática de cálculo das estimativas,
formalizada definitivamente quando o contribuinte determina o valor
inicialmente recolhido com base na receita bruta e acréscimos ou em
balancetes de suspensão/redução.
Cientificado do acórdão em 14/09/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, e-fl. 690), por meio de intimação disponibilizada em seu domicílio tributário
eletrônico, o sujeito passivo apresentou o presente recurso especial em 28/09/2020 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, e-fl. 693), portanto, tempestivamente, dentro do prazo
quinzenal previsto no caput do art. 68, do Anexo II, do RICARF.
O especial tem como objeto a possibilidade de se retificar declarações a fim de
modificar a metodologia de cálculo das estimativas (balancete de suspensão /redução para
apuração pela receita bruta e acréscimos) após os recolhimentos efetuados para efeito de
considerar as diferenças entre essas sistemáticas como pagamentos indevidos DCOMP -
Saldo negativo de IRPJ composto por estimativas cuja extinção por compensação não foi
homologada.
O despacho de admissibilidade recursal deu seguimento ao feito, admitindo-o nos
seguintes termos:
O paradigma cumpre os requisitos formais previstos no Regimento
Interno deste CARF, pois foi proferido por Colegiado distinto ao do ac.
recorrido, não foi reformado até a data de interposição do recurso e não é
contrário à Súmula do CARF ou à decisão definitiva vinculante.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial
entre a decisão recorrida e o paradigma, quanto à matéria apresentada,
bem assim a similitude fática entre os julgados.
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do
ac. recorrido. Em ambos os casos, no contexto de análise de DCOMPs,
está em litígio a possibilidade ou não de se retificar declarações a fim de
modificar a metodologia de cálculo das estimativas (balancete de
suspensão /redução para apuração pela receita bruta e acréscimos) após
os recolhimentos efetuados para efeito de considerar as diferenças entre
essas sistemáticas como pagamentos indevidos e a maior e assim pleitear
a respectiva restituição/compensação.
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos seguintes
termos::
(...)
15. Com efeito, no v. acórdão recorrido, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento adotou como fundamento para manter
o indeferimento do direito creditório decorrente do pagamento indevido
de “estimativa” de IRPJ do mês de setembro de 2008 o fato de que a
Recorrente não poderia alterar a metodologia de cálculo do IRPJ
antecipado.
16. Dessa forma, “uma vez recolhido com base na receita bruta e
acréscimo, somente haveria de se falar em recolhimento indevido se
houvesse algum erro quanto à determinação desse valor pago nessa
forma de antecipação” (fl. 680. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho
do v. acórdão recorrido:
(...)
17. O entendimento adotado no v. acórdão recorrido, no sentido de que o
contribuinte não pode alterar a forma de cálculo das “estimativas”
mensais após a realização do pagamento, contrasta com o que restou
decidido pela C. 1a Turma da CSRF no v. Acórdão no 9101-003.030,
apontado como paradigma (doc. 01). Confira-se a ementa do v. acórdão
apontado como paradigmático:
[reproduz ementa do paradigma que está transcrita logo a seguir]
18. Note-se que, de um lado, o v. acórdão recorrido adotou no caso
concreto entendimento no sentido de que, uma vez apurado pela
sistemática da receita bruta, não há pagamento indevido da “estimativa”
da IRPJ caso o contribuinte retifique sua declaração para apuração por
balancete de suspensão e redução; de outro, a C. 1a Turma da CSRF fixou
o entendimento de que “A legislação federal legitima a retificação de
declarações na hipótese de erro (...), sem que exista qualquer
impedimento à retificação quanto ao valor das estimativas mensais
do IRPJ”.(grifos e destaques originais)
(...) (Destaques da Recorrente)
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

De fato, enquanto o ac. recorrido abraçou o entendimento de que não é
possível modificar a metodologia de cálculo das estimativas (balancete
de suspensão/redução para apuração pela receita bruta e acréscimos)
após os recolhimentos para efeito de considerar as diferenças encontradas
entre essas sistemáticas como pagamentos indevidos/ou a maior e assim
pleitear a respectiva restituição/compensação, dado que a escolha da
sistemática de apuração, segundo o colegiado, é uma opção e como tal
não se constitui em erro (recolhimento indevido), “somente haveria de se
falar em recolhimento indevido se houvesse algum erro quanto à
determinação desse valor pago nessa forma de antecipação”.
De outra banda, no paradigma ficou assentado que não há impedimento
legal para retificar o valor das estimativas da sistemática apurada
inicialmente pelos balancetes de redução/suspensão para a sistemática da
receita bruta e acréscimos e assim considerar a diferença de recolhimento
por essas sistemáticas diferenciadas como um pagamento a maior sujeito
a restituição/compensação.
Seguem abaixo trechos de ambos os julgados transcritos pela Recorrente
que amparam a divergência apresentada:
Trechos do Ac. recorrido:
(...)
Ora, nesse caso, o pagamento de estimativa, com base em receita bruta e
acréscimo, não se mostra indevido. Poderia o contribuinte optar por essa
forma de pagamento estimado ou então levantar balancete e apurar o total
de imposto de renda devido até setembro de 2008, confrontando as
antecipações já recolhidas ou compensadas e o imposto de renda retido
na fonte. Mas, uma vez recolhido com base na receita bruta e acréscimo,
somente haveria de se falar em recolhimento indevido se houvesse algum
erro quanto à determinação desse valor pago nessa forma de antecipação.
(...)
Conforme se observa, a alteração da redação desse enunciado (na esteira
do citado precedente) deixa mais claro que, nem sempre, o pagamento de
estimativa em valores superiores ao que poderiam ser pagos pode ensejar
o direito à restituição ou compensação, como, por exemplo, no caso
analisado nos presentes autos.
Ocorre que se o pagamento de estimativa foi realizado na sistemática da
receita bruta e acréscimo, sendo esse o valor informado pelo contribuinte
em DCTF, a constatação posterior de que poderia ter reduzido o valor
recolhido, ou mesmo suspendido o pagamento com base em
balanço/balancete de redução/suspensão não significa que houve erro na
apuração da estimativa, mas sim que a opção levada a efeito pelo
contribuinte talvez não tenha sido a que redundava em menor
antecipação do IRPJ/CSLL devidos ao final do ano-calendário.
(...) (Destaques e grifos da Recorrente)
Trechos do Paradigma:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

“(...)
A base de cálculo da estimativa mensal é um percentual da receita bruta,
nos termos do artigo 223, do RIR/99 e alíquota é definida pelo artigo
228, do mesmo regulamento.
O contribuinte pode suspender ou reduzir o pagamento da estimativa,
desde que demonstre que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto devido, por balanços e balancetes mensais, na forma do artigo
230, do RIR/99.
(...)
Como o artigo 230 menciona a suspensão ou redução do pagamento
do imposto, o balancete mensal não legitima o aumento do valor da
estimativa, considerando a base de cálculo e alíquota definidas por
demais dispositivos anteriormente citados.
Sobreleva considerar, ainda, que a estimativa mensal não é obrigação
tributária autônoma, mas mera técnica de arrecadação, pela qual se
antecipam pagamentos de IRPJ e da CSLL. A relação entre a estimativa e
o fato gerador ao final do ano é confirmada pelo artigo 231, do RIR/99,
que estabelece a compensação destas no saldo a pagar ao final do
período.
Não obstante a relação umbilical entre a obrigação à estimativa e a
obrigação de pagamento do saldo ao final do ano, tal fato não altera a
base de cálculo da estimativa, como tampouco a possibilidade de
retificação de declarações que contenham informações equivocadas.
Ressalto que a legislação autoriza a retificação de declarações em caso de
erro, como expressamente prescreve o artigo 147 do CTN:
(...)
Em sentido similar, é o artigo 832, do RIR/99 ao tratar da possibilidade
de retificação de declaração de rendimentos na hipótese de erro.
(...) (Destacou-se).
No mérito, a Recorrente sustenta a possibilidade de retificação, e que o
entendimento adotado pela C. Turma Ordinária a quo, contraria o disposto no artigo 147 do
Código Tributário Nacional e no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99, vigente à época dos fatos).
A legislação tributária garante ao contribuinte o direito de retificar as suas
declarações, antes da ocorrência do lançamento de ofício, exatamente da forma como feito pela
Recorrente no presente caso.
Intimada da apresentação de recurso especial, a PGFN apresentou contrarrazões
em que sustenta que o artigo 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, matriz legal do
artigo 222 do RIR/99, estipula metodologia de apuração de quantias mínimas a serem
antecipadas, o que não impede a contribuinte realizar parcelas superiores, nem muito menos
recolher valores em conformidade com balancetes mensais ou balanços patrimoniais
intermediários.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

Se a estimativa foi recolhida na sistemática da receita bruta e acréscimo no mesmo
valor, inclusive, do informado pelo contribuinte em DCTF, a constatação posterior de que
poderia ter reduzido o valor recolhido, ou suspendido o pagamento com base em
balanço/balancete de redução/suspensão, não significa erro na apuração da estimativa, mas sim
que a opção levada a efeito pelo contribuinte talvez não tenha sido a que redundava em menor
antecipação do IRPJ/CSLL devidos ao final do ano-calendário.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
A partir da observação do recurso de divergência (fls. 694 a 709), nota-se que não
há identificação de quem é o procurador que está assinando o recurso.
Todavia analisando-se o e-processo, verifica-se que o recurso foi assinado
digitalmente e incluído no processo administrativo pelo Sr. Claudinei Lopes.
Vale notar que o Sr. Claudinei consta como administrador da recorrente em
procuração constante no processo administrativo à folha 630, instrumento no qual nomeia e
constitui seus procuradores.
Diante do exposto, ainda que não haja descrição explícita do representante ou
procurador do contribuinte na petição do recurso de divergência, é possível identificar que o Sr.
Claudinei assinou o referido documento, de forma que passamos à análise do recurso.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
No presente caso, tanto o acórdão paradigma quanto o recorrido tratam da
possibilidade de se reconhecer pagamento maior ou indevido decorrente da alteração do critério de
cálculo da estimativa, conforme bem evidencia o despacho de admissibilidade:
De fato, enquanto o ac. recorrido abraçou o entendimento de que não é
possível modificar a metodologia de cálculo das estimativas (balancete
de suspensão/redução para apuração pela receita bruta e acréscimos)
após os recolhimentos para efeito de considerar as diferenças encontradas
entre essas sistemáticas como pagamentos indevidos/ou a maior e assim
pleitear a respectiva restituição/compensação, dado que a escolha da
sistemática de apuração, segundo o colegiado, é uma opção e como tal
não se constitui em erro (recolhimento indevido), “somente haveria de se
falar em recolhimento indevido se houvesse algum erro quanto à
determinação desse valor pago nessa forma de antecipação”.
De outra banda, no paradigma ficou assentado que não há impedimento
legal para retificar o valor das estimativas da sistemática apurada
inicialmente pelos balancetes de redução/suspensão para a sistemática da
receita bruta e acréscimos e assim considerar a diferença de recolhimento
por essas sistemáticas diferenciadas como um pagamento a maior sujeito
a restituição/compensação.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

Nesse contexto, entendo ter sido demonstrada a divergência no caso concreto, razão
pela qual, preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do Recurso Especial.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, redator designado.

Em que pesem os valorosos argumentos do ilustre relator, Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, ouso dele discordar em relação ao conhecimento do Recurso Especial.
No acórdão recorrido, o contribuinte - tendo recolhido estimativas com base na
receita bruta e acréscimos (RBA) - pretendia caracterizar como indébito o excesso de
recolhimento de estimativas, assim calculadas, se comparadas com a sua determinação com base
em Balanços/Balancetes de suspensão/redução, tendo o voto condutor do aresto recorrido assim
concluído:
Quanto à possibilidade de pagamento de estimativa ser considerado pagamento
indevido, a matéria não mais é controvertida, tendo sido, inclusive, editada a
Súmula CARF no 84 sobre o tema, conforme transcrita a seguir:
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a DIPJ apresentada pelo contribuinte
indica apuração de prejuízo fiscal até o mês de setembro de 2008.
Ocorre, contudo, que o contribuinte afirma, taxativamente, que efetuou
recolhimento inicial de estimativa com base em receita bruta e somente depois
constatou que poderia não tê-la recolhido se levasse em consideração o
balancete de suspensão!!! [...]
Ora, nesse caso, o pagamento de estimativa, com base em receita bruta e
acréscimo, não se mostra indevido. Poderia o contribuinte optar por essa forma
de pagamento estimado ou então levantar balancete e apurar o total de imposto
de renda devido até setembro de 2008, confrontando com as antecipações já
recolhidas ou compensadas e o imposto de renda retido na fonte. Mas, uma vez
recolhido com base na receita bruta e acréscimo, somente haveria de se falar em
recolhimento indevido se houvesse algum erro quanto à determinação desse
valor pago nessa forma de antecipação.
A redação original da Súmula CARF no 84 possuía redação que levava a crer
que o pagamento indevido ou a maior de estimativa sempre caracterizaria
indébito.
A fim de evitar discussões despropositadas a respeito do tema, a redação desse
enunciado foi alterada para deixar claro que não se trata de direito absoluto o
indébito de estimativa, e sim uma possibilidade ante à análise do caso concreto.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

Conforme se observa, a alteração na redação desse enunciado (na esteira do
citado precedente) deixa mais claro que, nem sempre, o pagamento de
estimativa em valores superiores ao que poderiam ser pagos pode ensejar o
direito à restituição ou compensação, como, por exemplo, no caso analisado nos
presentes autos.
Ocorre que se o pagamento de estimativa foi realizado na sistemática da receita
bruta e acréscimo, sendo esse o valor informado pelo contribuinte em DCTF, a
constatação posterior de que poderia ter reduzido o valor recolhido, ou mesmo
suspendido o pagamento com base em balanço/balancete de redução/suspensão
não significa que houve erro na apuração da estimativa, mas sim que a opção
levada a efeito pelo contribuinte talvez não tenha sido a que redundava em
menor antecipação do IRPJ/CSLL devidos ao final do ano-calendário. [negritos
do original]
Conforme se observa, no acórdão recorrido o contribuinte desejava caracterizar
como o indébito a alteração da forma de cálculo dos recolhimentos de estimativas de RBA, já
realizados, para Balanços/Balancetes de suspensão/redução, e o colegiado a quo decidiu que,
uma vez que não houve erro na apuração da estimativa, não seria possível alterar-se o regime de
recolhimento de estimativas, para fins de caracterização de indébito, de RBA para
Balanços/Balancetes de suspensão/redução.
No único paradigma colacionado pela Recorrente (Acórdão no 9101-003.030), por
sua vez, a situação era diametralmente oposta. Nesse sentido, confira-se trecho do despacho
decisório reproduzido no relatório do referido precedente:
A opção pela apuração anual, com recolhimentos mensais por estimativa é dada
ao contribuinte haja vista as dificuldades operacionais para a apuração do
imposto com base no lucro real. Se, contudo, o contribuinte resolve apura-lo
mensalmente, e o faz de forma correta, fatalmente irá antecipar o resultado do
final do período.
E foi isso que aconteceu. Findo o período, o valor do IRPJ pago durante o ano
foi exatamente aquele que o contribuinte deveria recolher, nem um centavo a
mais ou a menos, exceto pelos valores de novembro e dezembro:
[...]
Portanto, não se pode dizer que o pagamento do IRPJ devido por estimativa no
mês de abril de 2003 foi maior que o devido.
Ocorre que, após o encerramento do período, o contribuinte verificou que o
lucro mensal por ele de fato auferido era superior ao calculado de acordo com
o art. 2° da Lei n.° 9.430/96, o que implicou o pagamento do IRPJ em valor
superior àquele que seria obtido com base na receita bruta e acréscimos.
Diante disso, considerou que os recolhimentos eram maiores que o devido e
encaminhou declarações de compensação para compensar justamente o valor do
IRPJ resultante do ajuste anual. [destaques ora inseridos]
Com efeito, no paradigma indicado pela Recorrente a situação enfrentada era a
inversa da tratada no presentes autos: naquele precedente examinava-se a possibilidade de, tendo
o contribuinte recolhido estimativas com base em Balanços/Balancetes de suspensão/redução,
restar caracterizado indébito se comparado ao recolhimento que seria devido com base na receita
bruta e acréscimos.
Do voto condutor do citado precedente, extrai-se:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

[...] Ressalte-se que a opção pelo pagamento de estimativas mensais é
manifestada com o pagamento correspondente ao mês de janeiro, nos
termos do parágrafo único artigo 222, do RIR/99 (Decreto no 3.000/99):
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês,
determinados sobre base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o
disposto no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
A base de cálculo da estimativa mensal é um percentual da receita
bruta, nos termos do artigo 223, do RIR/99 e alíquota é definida pelo
artigo 228, do mesmo regulamento.
O contribuinte pode suspender ou reduzir o pagamento da estimativa,
desde que demonstre que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto devido, por balanços e balancetes mensais, na forma do artigo
230, do RIR/99:
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços
ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do
período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 2o).
Como o artigo 230 menciona a suspensão ou redução do pagamento do
imposto, o balancete mensal não legitima o aumento do valor da
estimativa, considerando a base de cálculo e alíquota definidas por
demais dispositivos anteriormente citados.
Sobreleva considerar, ainda, que a estimativa mensal não é obrigação
tributária autônoma, mas mera técnica de arrecadação, pela qual se
antecipam pagamentos de IRPJ e da CSLL. A relação entre a estimativa
e o fato gerador ao final do ano é confirmada pelo artigo 231, do
RIR/99, que estabelece a compensação destas no saldo a pagar ao final
do período.
Não obstante a relação umbilical entre a obrigação à estimativa e a
obrigação de pagamento do saldo ao final do ano, tal fato não altera a
base de cálculo da estimativa, como tampouco a possibilidade de
retificação de declarações que contenham informações equivocadas.
Ressalto que a legislação autoriza a retificação de declarações em caso
de erro, como expressamente prescreve o artigo 147, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria
de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.
Em sentido similar, é o artigo 832, do RIR/99 ao tratar da possibilidade
de retificação de declaração de rendimentos na hipótese de erro:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde
que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de
iniciado o processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de
1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art.
6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por
processo sumário, mediante a apresentação de nova declaração de
rendimentos, mantidos os mesmos prazos de vencimento do imposto.
Sobreleva considerar, outrossim, que não há norma impedindo a
retificação de estimativas mensais, em hipótese de erro. A[sic] único
impedimento, por força da legislação vigente, é para retificação da
opção pelo pagamento de estimativas mensais:
Art. 232. A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art.
220, pelas pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, ou a referida no art.
221, será irretratável para todo o ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996,
art. 3o).
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias
31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento, observado
o disposto nos §§ 1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data
desse evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 2o).
Nesse panorama, o recolhimento em valor superior ao devido, de acordo
com as normas acima citadas, constitui recolhimento indevido passível
de restituição ou compensação.
[...]
Por fim, acrescento como razão de decidir o voto do Conselheiro
Marcelo Cuba Neto proferido no acórdão no 1201-00.413 (processo
administrativo no 10865.720311/2008-38), originado também por
compensação do contribuinte International Paper do Brasil Ltda:
O art. 2o da Lei no 9.430/96, a seguir transcrito, estabelece que as
pessoas jurídicas que optarem pela apuração do IRPJ com base no lucro
real anual ficam obrigadas a realizar pagamentos mensais por
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

estimativa, calculados a partir da receita bruta e acréscimos, a título de
antecipação do imposto devido ao final do período. (...)
Ocorre que o art. 35 da Lei no 8.981/95, adiante transcrito, facultou
àqueles
contribuintes
reduzirem
ou
suspenderem
os
referidos
pagamentos mensais de IRPJ calculados com base na receita bruta e
acréscimos, desde que demonstrem, através de balancetes mensais, que o
somatório daqueles pagamentos excede o imposto devido com base no
lucro real do período em curso: (...)
De ver que em relação à CSLL valem as mesmas regras de apuração ora
mencionadas, desde que o contribuinte, como no caso sob exame, tenha
optado pela apuração anual do IRPJ.
Pois bem, pela análise das normas acima transcritas é possível concluir
o seguinte:
a) o contribuinte que optar pelo lucro real anual tem a obrigação de
realizar pagamentos mensais de IRPJ e CSLL, cujo montante é
calculado com base na receita bruta e acréscimos;
b) tal obrigação, entretanto, pode ter seu montante reduzido, ou mesmo
ser suspensa, caso o contribuinte demonstre que o somatório das
estimativas pagas com base na receita bruta e acréscimos, até
determinado mês, excede o valor do IRPJ ou da CSLL devidos com
base no lucro real ajustado, calculado até aquele mês.
Em outras palavras, a obrigação de pagar a estimativa mensal de IRPJ
ou CSLL tem como montante máximo um valor calculado a partir da
receita bruta e acréscimos. A apuração do lucro real do período em
curso, mediante o levantamento de balancete, tem o condão de reduzir o
montante daquela obrigação, ou mesmo suspendê-la, mas nunca o de
atribuir ao contribuinte obrigação de pagar estimativa de IRPJ ou
CSLL em montante superior ao calculado com base na receita bruta e
acréscimos. Assim sendo, o pagamento de estimativa de IRPJ ou de
CSLL realizado em montante superior ao legalmente exigido à extinção
da obrigação é considerado pagamento maior que o devido, ainda que
apurado através de balancetes.
No caso sob exame a ora recorrente, optante pelo lucro real anual,
levantou balancete mensal e pagou a CSLL devida com base no lucro
líquido do período em curso, ajustado pelas adições, exclusões e
compensações previstas na legislação da contribuição. Posteriormente,
percebeu que o montante da CSLL assim calculado e pago era superior
ao devido com base na receita bruta e acréscimos.
Assim, em face de tudo o que foi visto acima, e por força do disposto no
art. 165 do CTN, combinado com o art. 74, caput, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, conclui-se que a
contribuinte tem direito a compensar a CSLL por estimativa paga a
maior. [destaques ora inseridos]
[...]
Por tais razões, voto por conhecer o recurso especial do
contribuinte e dar-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido e,
assim, determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para
análise do crédito de estimativa mensal pleiteado nestes autos.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

Dessa forma, o acórdão paradigma, em seu voto vencedor, assim se estrutura:
‐
A regra é o pagamento das estimativas com base na receita bruta e
acréscimos;
‐
O erro no preenchimento de declarações pode implicar o recolhimento a
maior de estimativas;
‐
O único impedimento, por força da legislação vigente, é para retificação da
opção pelo pagamento de estimativas mensais;
‐
A estimativa paga com base em Balanço/Balancete de suspensão ou
redução somente pode reduzir o valor que seria devido se calculado com
base em RBA, caracterizando erro que implicaria a formação de indébito
se o valor recolhido fosse superior ao devido com base em RBA.
Conforme se observa, portanto, o acórdão recorrido e o paradigma foram
decididos em contextos fáticos que não possuem similaridade, ou, melhor dizendo, em contextos
fáticos absolutamente inversos, de tal modo que seria impossível o acórdão paradigma reformar
o acórdão recorrido. Isso porque, nesse precedente, não se estava decidindo hipoteticamente a
possibilidade de caracterização de indébito pela livre alteração na forma de apuração do cálculo
de estimativas entre os dois métodos existentes, mas sim, especificamente, da possibilidade de
caracterização de indébito quando o contribuinte recolheu as estimativas com base em
Balanço/Balancete de suspensão/redução em montante superior ao que seria devido se
calculado com base em RBA.
Já no acórdão recorrido, por outro lado, a situação era inversa: buscava-se
caracterizar como erro a alteração no cálculo de estimativa baseada em RBA em valor superior
ao que seria devido com base em Balanço/Balancete de suspensão/redução, hipótese não
acolhida pelo colegiado a quo por não ser considerado erro.
Desse modo, não há que se falar em dissídio jurisprudencial ante a contextos
fáticos diametralmente opostos examinados nos acórdãos recorrido e paradigma, ainda mais
tratando-se de dispositivos e contextos jurídicos específicos aplicáveis a cada um dos acórdãos
paragonados.
Além disso, sob a perspectiva da existência de erro, pode-se dizer que recorrido e
paradigma são convergentes, pois ambos, em cada um de seus contextos, somente acatavam a
caracterização de indébito se comprovado o erro, e, nesse quadro fático-jurídico, enquanto no
paradigma um fato específico foi considerado erro, no acórdão recorrido, outro fato, não o foi,
advindo desses contornos específicos a divergência quanto à existência de erro nos respectivos
processos.
Logo, não há como admitir-se o Apelo em exame.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.045 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.912183/2009-69

CONCLUSÃO

Ante o exposto, encaminho meu voto por NÃO CONHECER do Recurso
Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 761
DF CARF MF
Original